Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716786-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIANNE LEMOS DO PRADO DIAS LAGES RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como recorrente CLAUDIANNE LEMOS DO PRADO DIAS LAGES e como recorrida COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Em seguida, intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, bem como para, no mesmo prazo, se manifestar sobre a proposta de suspensão convencional do processo formalizada na petição de ID no 51593980. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007